Tribunal: TJDFT
Processo: 0748559-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
I – A Contadoria Judicial é órgão auxiliar da Justiça. O Juízo, diante da complexidade dos cálculos e necessidade de apuração correta do valor devido, pode valer-se dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, art. 524, §2o, do CPC.
II – Uma vez constatado equívoco da Contadoria, na adoção de IGPM de mês distinto para apuração do montante devido, determina-se o retorno dos autos àquele Órgão para novo cálculo do valor do débito.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.